Tribunal: TJES
Processo: 5000483-05.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000483-05.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLEIA MARIA MIRANDA ANDRADE
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença id. 3220988, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar que deferiu a realização da consulta com um especialista em reumatologia, bem como, os demais tratamentos médicos necessários para a autora.

Por seu turno, entendeu incabível a condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões id. 3220992 sustenta a apelante, em suma, a possibilidade de pagamento de honorários, pelo Estado, à Defensoria Pública, não incidindo o disposto na Súmula 421 do STJ, levando em consideração a sua autonomia e a inexistência do instituto da confusão, conforme julgados colacionados.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado no id. 3221005 pugnando pela manutenção da r. sentença.

Ademais se manifestou ainda o Ministério Público do Espírito Santo, como outro interessado na presente ação, no id. 3221007.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN
lima

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença id. 3220988, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar que deferiu a realização da consulta com um especialista em reumatologia, bem como, os demais tratamentos médicos necessários para a autora.

Por seu turno, entendeu incabível a condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões id. 3220992 sustenta a apelante, em suma, a possibilidade do pagamento de honorários, pelo Estado, à Defensoria Pública, não incidindo o disposto na Súmula 421 do STJ, levando em consideração a sua autonomia e a inexistência do instituto da confusão, conforme julgados colacionados.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado no id. 3221005 pugnando pela manutenção da r. sentença.

Ademais se manifestou ainda o Ministério Público do Espírito Santo, como outro interessado na presente ação, no id. 3221007.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

Sobre a possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, a
preciando a temática
de acordo com o disposto no artigo 927 do CPC/15, voto pelo seu não cabimento, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo.
Explico.

Dispõe o artigo 927 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
(sem destaques no original).

No caso em tela, diante da
inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante
,
cabe a este E. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inc. III, do mencionado artigo 927 do CPC/15.

Acerca do assunto
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon,
submetido ao rito do artigo 543-C do CPC
,
posicionou-se no sentido de que

não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Ainda sob o rito dos recursos repetitivos,
no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, cuja relatoria coube ao Ministro Arnaldo Esteves Lima, firmou-se o entendimento de que
também não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Relembro, ainda, que o
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema inúmeras vezes, tendo editado a
Súmula nº 421
que possuiu o seguinte enunciado:
Os honorários advocatícios
não são devidos à Defensoria Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Assim, a teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será
indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor.

Mesmo que a verba sucumbencial eventualmente paga pela Fazenda Pública fosse revertida para o FADESPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (Lei Complementar nº 105/1997), não se altera a constatação de que necessariamente proviria de um mesmo quadro orçamentário, caracterizando a confusão que, nos termos do artigo 381 do Código Civil, funciona como modalidade extintiva das obrigações.

Registro, por oportuno, que esse posicionamento encontra-se neste Tribunal de Justiça,
cujas demais Câmaras Cíveis pacificaram o entendimento de não ser possível a condenação do Estado ao pagamento de honorários em casos como o presente
.

A questão encontra-se, afetada pelo Supremo Tribunal Federal, constando parecer da Procuradoria Geral da República no sentido de que a pretensão da recorrente encontra óbice no texto constitucional:

As garantias outorgadas pelo texto constitucional à Defensoria Pública são, como explicitado, a autonomia administrativa e funcional e a iniciativa para a elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, de forma que – nos limites da lei – possa a instituição dispor de seus recursos financeiros.

Percebe-se, assim, que o beneplácito constitucional conferido à Defensoria não extrapola as barreiras (i) da independência administrativa e funcional que garanta à instituição sua auto-organização e o livre desempenho de suas funções; e (ii) da prerrogativa de apresentação de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
Desse modo, em que pese a previsão normativa de cabimento das verbas sucumbenciais quando devidas por quaisquer entes públicos, tal disposição não abarca – por razão de lógica e de obediência à vontade constitucional – o patrimônio da Fazenda pública da qual é parte integrante a Defensoria. Quando a Defensoria Pública patrocina causas contra sua respectiva Fazenda, há – de fato – confusão entre as figuras do devedor e do credor, visto que ambas estão vinculadas ao mesmo ente federativo. Não poderia – por congruência – o legislador constitucional apenar o litigante público apenas com o deslocamento de verba dentro da mesma seara fazendária. Afinal, o custeio das atividades da Defensoria continua sendo efetuado com recursos do ente político que integra. Nessa linha, somente pode-se compreender que a expressão inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, constante do artigo 4º–XXI da Lei Complementar 80/94, deve ser interpretada na conformidade dos preceitos constitucionais que regem a matéria, incluindo apenas as verbas honorárias devidas por entes públicos de outras esferas governamentais
.

Por fim, entendendo ser devido o respeito ao enunciado nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete analisar a matéria infraconstitucional.

Cumpre ressaltar o entendimento do STJ, onde
nem mesmo a existência de trânsito em julgado é capaz de permitir o pagamento da verba. Afinal,
existindo confusão entre credor e devedor, sendo ambos da mesma Fazenda Pública, não se pode cogitar em coisa julgada, desta forma o crédito não é executável.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL, TRANSITADO EM JULGADO, QUE IMPÕE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. ALEGADA CONFUSÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. "A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública".
De igual forma, "não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem" (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1794352/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).

Portanto, indevido o pagamento da verba pelo Estado, com fundamento no sólido posicionamento jurisprudencial citado acima.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – SÚMULA 421 DO STJ EM VIGOR – RECURSO IMPROVIDO.

1.
D
iante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, cabe a este E. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inc. III, do mencionado artigo 927 do CPC/15.

2.
Em que pese
o
Superior Tribunal de Justiça, já foi possível observar diversas discussões sobre o tema, tendo editado a Súmula nº 421 que possuiu o seguinte enunciado:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

3.
De acordo com o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for à própria pessoa jurídica de direito público, qual fizer parte, será indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor
.

4.
E
ntende o STJ que nem mesmo a existência de trânsito em julgado é capaz de permitir o pagamento da verba. Afinal, existindo confusão entre credor e devedor, sendo ambos da mesma Fazenda Pública, não se pode cogitar em coisa julgada, porquanto o crédito não é executável. Precedentes.

5.
Indevido, portanto, o pagamento da verba pelo Estado, com fundamento no sólido posicionamento jurisprudencial citado.

6.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.